Tribunal: STF
Processo: Rcl 95120
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por T. A. N.,  sob o fundamento de que o Juiz de Direito da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo, nos autos do  procedimento investigatório 1503349- 24.2026.8.26.0228, estaria inobservando o teor da Súmula Vinculante nº 14.
A parte reclamante narra que 
“A serventia do juízo, em atendimento do Balcão virtual, justificou a não liberação de acesso, explicando que o magistrado reclamado só libera acesso a defesa após opinião do Ministério Público e revisão da matéria probatória nos autos, sugerindo que pode ocultar parte das provas, atribuindo sigilo as mesmas.”
Por fim, requer:
“a) A concessão da medida liminar para determinar a imediata vista dos autos, para que os advogados constituídos possam extrair cópias integrais dos atos já documentados no procedimento investigatório nº 1503349-24.2026.8.26.0228, (Boletim de Ocorrência – 4017391/2026), em trâmite perante a 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP 
b) Seja, ao final, confirmada a medida liminar cassando-se definitivamente a decisão de proferida pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da 1ª Vara de Crimes Tributários de São Paulo que negou acesso aos autos, violando a Súmula Vinculante 14.”
É o relatório. Fundamento e decido.
Preliminarmente, registro ser ônus do reclamante apresentar os documentos essenciais à compreensão da controvérsia, nos termos do que dispõem o art. 156, parágrafo único, do RISTF e os arts. 319, inc. VI,  320 e  989, III c/c art. 319, II, do CPC. Nesse sentido:  
“É dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, (...)” (Rcl nº 9.471/MG-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/8/10). 
Observo, contudo, que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de (i) juntar procuração outorgando poderes ao advogado subscritor da inicial, (ii) juntar o inteiro teor do ato reclamado, (iii) bem como juntar demais peças processuais que permitiriam a este STF verificar os fundamentos da petição inicial.
Dessa forma, verifica-se óbice intransponível para regular seguimento a esta reclamação, uma vez que carente dos elementos processuais que autorizam o conhecimento e a conclusão sobre o que exposto.  
Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DO ATO TIDO POR RECLAMADO. INVIABILIDADE DO EXAME DA ALEGADA OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl
n. 57.957-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃO ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 396 E 397 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado. 2. A decisão proferida em juízo de recebimento ou rejeição da denúncia tem fundamento no art. 396 do CPP e é distinta daquela prolatada para examinar as razões aduzidas pela defesa ao apresentar resposta à acusação e verificar se o caso é de absolvição sumária, a qual tem fulcro no art. 397 do mesmo diploma legal. 3. São desprovidas de aderência estrita as reclamações apresentadas com a alegação de ofensa ao enunciado 24 da Súmula Vinculante quando o feito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, crime formal que dispensa resultado naturalístico para a sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete sumular. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 48.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).”

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO, CÓPIA DO ATO RECLAMADO E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que ‘A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. 2. No presente caso, além da ausência de procuração, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado e o comprovante do recolhimento das custas, o que inviabiliza a análise do pedido. 3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl
n. 60.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).

Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial.
Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único). Certifique-se o trânsito em julgado, com a baixa imediata ao arquivo dos autos, independentemente de publicação desta decisão.
Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente